Tribunal: TJSP
Processo: 2031980-33.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Fase de cumprimento de sentença – Penhora de dinheiro por meio eletrônico – Bloqueio judicial em conta corrente da agravante – Alegação de impenhorabilidade e ofensa ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil – Inocorrência – Inexistência de prova do preenchimento dos requisitos apontados no artigo citado – Decisão mantida – Recurso não provido.